Tribunal: STF
Processo: HC 266391
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-14
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE MANUTENÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO À FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Diego Eduardo Koprowski, advogado, em 12.12.2025, em benefício de Arnaldo Ramthun, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 14.11.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.030.870/SC, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



O caso



    2. Consta do processo que o paciente cumpre pena de vinte e quatro anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado.



    Em 28.3.2025, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca de Joinville/SC determinou a transferência do paciente para a unidade prisional da comarca de São José dos Pinhais/PR.



    3. A defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 8000514-77.2025.8.24.0038 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Em 22.5.2025, a Quinta Câmara Criminal negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. DECISÃO QUE INDEFERIU A PERMANÊNCIA DO AGRAVANTE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE, EM RAZÃO DA SUPERLOTAÇÃO. INSURGÊNCIA DO APENADO. REFORMA DA DECISÃO. NÃO PROVIMENTO. CUMPRIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIFERENTE DA ORIGINÁRIA DA CONDENAÇÃO. PERMANÊNCIA NESTE ESTADO QUE SE TRATA DE MEDIDA DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE COM VISTA À ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA CRIMINAL E SEGURANÇA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO PENAL DO JUÍZO DA CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 48, e-doc. 2).



    4. Contra esse acórdão a defesa interpôs recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça estadual. Impetrou-se, então, agravo em recurso especial, autuado no Superior Tribunal de Justiça com o número 3.030.870/SC. Em 14.10.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, conheceu do agravo para negar provimento ao recurso especial. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, em 14.11.2025, no julgamento do agravo regimental da defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. RECAMBIAMENTO DE PRESO. DIREITO À PROXIMIDADE FAMILIAR. NORMA NÃO ABSOLUTA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA SENTENÇA (ART. 65 DA LEP). DEFINIÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL PELA CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA (ART. 86, § 3º, DA LEP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA EM SUPERLOTAÇÃO E MANUTENÇÃO NO DISTRITO DA CULPA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 83 E 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O direito de cumprimento de pena próximo à família, previsto no art. 103 da LEP, não é absoluto e cede ante fundamentos idôneos da administração penitenciária, como superlotação e conveniência processual, cabendo ao juízo competente definir, a requerimento da autoridade administrativa, o estabelecimento prisional adequado (art. 86, § 3º, da LEP). Precedentes. 



    2. A execução penal compete ao juiz indicado na lei de organização judiciária local e, na sua ausência, ao da sentença (art. 65 da LEP), sendo insuficiente, para deslocamento de competência, o cumprimento do mandado em Estado diverso. 



    3. A revisão das premissas fáticas sobre superlotação, condições de saúde e integração prisional demanda revolvimento do acervo probatório, providência inviável na via especial (Súmula 7/STJ). 



    4. Em face da conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte, incide a Súmula 83/STJ; e, diante do entendimento dominante, aplica-se a Súmula 568/STJ. 



    5. Agravo regimental não provido” (fl. 189, e-doc. 2).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “o paciente é idoso, possui mobilidade reduzida, já esteve internado por condições graves e encontra-se adaptado à unidade de Joinville, vinculado a atividades laborais e educacionais formais. A remoção determina prejuízo irreversível à sua saúde, à sua integridade e à sua ressocialização” (fl. 5, e-doc. 1).



    Argumenta que “o presídio de Joinville havia informado a permanência, adaptação e inserção laboral do paciente, sem apresentar qualquer documento atualizado sobre superlotação. A decisão, portanto, parte de premissa fática equivocada e subjetiva de como estava a situação do presidio” (fl. 10, e-doc. 1).



    Afirma que “o cerne da insurgência do Agravante é a necessidade de permanência no Presídio Regional de Joinville/SC, onde foi preso, em virtude de sua idade (60 anos), problemas crônicos de saúde (artrose, dores nos joelhos, mobilidade reduzida), internação recente por celulite e abscesso em bolsa escrotal, e o apoio familiar consolidado na Comarca. Além disso, o Agravante está integrado à unidade prisional e participa de curso profissionalizante (Auxiliar de Oficina Mecânica)” (fls. 11-12, e-doc. 1).



    Sustenta que “a simples menção à ‘notória superlotação’ — sem desmerecer o problema crônico — não se mostra um óbice inafastável capaz de anular os avanços na ressocialização, o direito à saúde do apenado idoso e os vínculos familiares, violando o princípio da dignidade da pessoa humana e o objetivo da pena” (fl. 13, e-doc. 1).



    Assevera que “o local de destino cogitado (Complexo Médico Penal em Curitiba/PR) encontra-se, segundo a defesa, lotado e em condições inóspitas, o que agravaria ainda mais a situação de saúde do apenado” (fl. 13, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “1. Que este Habeas Corpus seja conhecido parcialmente, nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, e que, no mérito, seja concedida a ordem, inclusive de ofício, para reconhecer a ilegalidade do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp 3030870/SC, declarando-se violados os direitos fundamentais do paciente. 



    2. Que seja determinada a imediata sustação da ordem de recambiamento, assegurando-se ao paciente ARNALDO RAMTHUN o direito de permanecer cumprindo pena no Presídio Regional de Joinville/SC, em razão de: a) seu quadro de saúde grave e contínuo, com histórico recente de internação hospitalar formalmente comprovada; b) sua idade avançada e mobilidade reduzida; c) seu processo ressocializador já iniciado, com participação em atividades laborais e curso profissionalizante; d) sua rede familiar integralmente situada em Joinville, indispensável ao acompanhamento médico e psicológico; e) inexistência de qualquer documento atualizado que demonstre falta de vagas ou impossibilidade de manutenção na unidade catarinense. 



    3. Subsidiariamente, caso não seja este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se a determinação de que: a) nenhuma transferência seja efetivada enquanto a Administração não comprovar, por meio de documentos oficiais e laudo médico, que o Estado de destino possui estrutura equivalente ou superior para dar continuidade ao tratamento de saúde do paciente; b) seja determinado aos Juízos da execução penal de Santa Catarina e Paraná que apresentem informações detalhadas sobre as condições reais do estabelecimento prisional do Estado de destino; c) seja realizada perícia médica oficial para avaliar os riscos que uma transferência acarretaria ao paciente.



    4. Requer-se, ainda, a comunicação urgente da decisão que vier a ser proferida aos Juízos de Execução de Joinville/SC e São José dos Pinhais/PR, bem como à direção do Presídio Regional de Joinville, evitando-se qualquer movimentação que descaracterize ou torne inócua a prestação jurisdicional desta Suprema Corte. 



    5. A intimação do Ministério Público Federal para que se manifeste, nos termos regimentais. 



    6. Por fim, requer o regular processamento deste writ, culminando no reconhecimento da ilegalidade substancial apontada e na garantia definitiva de que o paciente permaneça em Joinville/SC, assegurando-se a continuidade do tratamento médico, a preservação de sua dignidade e o respeito aos direitos fundamentais constitucionalmente assegurados” (fls. 15-16, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    7. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça afastou o pleito de manutenção do paciente no estabelecimento prisional de Joinville, nos seguintes termos: 



    “O agravo não comporta provimento. 



    A decisão agravada, ao conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial, alinhou-se à jurisprudência consolidada desta Corte e apresentou fundamentação adequada quanto à competência para execução penal, ressaltou que o direito à proximidade familiar não é absoluto e reputou idôneos os motivos para o recambiamento. O acórdão estadual foi mantido com base na Súmula 568/STJ, que autoriza o julgamento monocrático quando houver entendimento dominante, verbete que dispõe: ‘O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante’ (e-STJ fl. 171). 



    Não há razão para reforma. 



    No ponto da competência, a decisão agravada ressaltou, com acerto, que ‘a execução penal competirá ao Juiz indicado na lei local de organização judiciária e, na sua ausência, ao da sentença’ (LEP, art. 65), sendo insuficiente, para deslocá-la, o simples cumprimento do mandado em Estado diverso daquele da condenação (e-STJ fls. 166/167). Trata-se de regra legal expressa que orienta a solução do caso, não infirmada pelas razões do agravante. 



    Quanto ao direito de cumprimento da pena próximo à família, a decisão asseverou que não se cuida de norma absoluta e que cabe ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa, definir o estabelecimento prisional adequado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos, nos termos do art. 86, § 3º, da LEP: ‘caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos’ (e-STJ fls. 169/170). 



    O entendimento aplicado encontra amparo em julgados desta Corte, segundo os quais o direito do preso à convivência familiar, preconizado no art. 103 da LEP, não é absoluto, e pode ceder diante de fundamentos idôneos da administração penal, como superlotação e conveniência processual. A propósito: AgRg no HC n. 755.257/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, DJe de 3/5/2023; AgRg no RHC n. 207.503/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de 19/3/2025. 



    A alegação defensiva de que a decisão de recambiamento se fundou em menção genérica à ‘notória superlotação’ não procede diante do que consta dos autos. O Juízo de origem expressamente registrou a superlotação do Complexo Prisional de Joinville e a conveniência de manter o sentenciado no distrito da culpa, fundamentos reputados idôneos pelo Tribunal local e pela decisão agravada (e-STJ fls. 166/169). 



    O agravante sustenta que inexistiria ofício atual do diretor da unidade a comprovar a necessidade de remoção, bem como destaca sua idade, comorbidades, integração no presídio e apoio familiar em Joinville/SC (e-STJ fls. 178/181). Todavia, a revisão dessas premissas fáticas, para infirmar a conclusão das instâncias ordinárias de que a superlotação e a conveniência administrativa justificam o recambiamento, demandaria revolvimento do acervo probatório, providência incompatível com a via especial e, por igual, imprópria nesta sede recursal. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a revaloração pretendida, desacompanhada de demonstração de desnecessidade de exame probatório, atrai o óbice da Súmula 7/STJ (v.g., AgRg no AREsp n. 2.060.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 10/8/2022). 



    A tese de que o tratamento de saúde não poderia ser garantido no Estado de destino foi enfrentada pela decisão agravada, que expressamente consignou não haver demonstração de impossibilidade de atendimento pelo estabelecimento prisional vinculado à Comarca de São José dos Pinhais/PR (e-STJ fl. 169). 



    O agravo regimental não evidencia elemento novo que infirme tal conclusão. De igual modo, a referência genérica a condições do Complexo Médico Penal não substitui a prova adequada e não autoriza, por si, a superação dos fundamentos adotados na origem, que gozam de presunção de legitimidade. 



    No que toca ao distinguishing invocado pela defesa, com base nas peculiaridades de saúde, idade e integração prisional, as razões não afastam a moldura jurídica aplicada, nem demonstram dissonância do acórdão recorrido em relação à jurisprudência desta Corte. Ao contrário, o julgado local, segundo se lê da ementa e dos fundamentos transcritos pela decisão agravada, decidiu que não há direito subjetivo à permanência próximo à família, prevalecendo razões de interesse público e conveniência da administração penitenciária, em consonância com os julgados citados (e-STJ fls. 166 /170). Nesse contexto, incide o óbice da Súmula 83/STJ: ‘Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida’, aplicável inclusive aos recursos fundados nas alíneas ‘a’ e ‘c’ do art. 105, III, da Constituição. 



    A decisão monocrática valeu-se corretamente da Súmula 568/STJ para, em face de entendimento dominante, negar provimento ao recurso. 



    O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo regimental não merece acolhida. A decisão agravada apreciou a medida de urgência no âmbito do agravo em recurso especial, reputando-a prejudicada ante o desprovimento do apelo (e-STJ fl. 171). 



    Na presente sede, a concessão de tutela recursal pressupõe a conjugação de probabilidade do direito e risco de dano. Não se verifica, contudo, fumus boni iuris suficiente para desconstituir a fundamentação lastreada nos arts. 65 e 86, § 3º, da LEP e nos julgados desta Corte, nem periculum in mora qualificado que sobreleve a análise já empreendida, mormente porque a prestação de saúde pode ser assegurada no destino, como realçado (e-STJ fl. 169). Ausentes, pois, os requisitos, mantém-se a negativa. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 193-195, e-doc. 2).



    8. Não se comprova teratologia nas decisões das instâncias antecedentes. Concluíram elas, com fundamento no conjunto probatório, “não haver demonstração de impossibilidade de atendimento pelo estabelecimento prisional vinculado à Comarca de São José dos Pinhais/PR”. 



    O Superior Tribunal de Justiça assentou que “o Juízo de origem expressamente registrou a superlotação do Complexo Prisional de Joinville e a conveniência de manter o sentenciado no distrito da culpa, fundamentos reputados idôneos pelo Tribunal local e pela decisão agravada”, e realçou que “o direito à proximidade familiar não é absoluto”.



    9. Esse entendimento harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de inexistir direito subjetivo absoluto do condenado a cumprir pena no local em que reside sua família. Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. (…) 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 212.543- AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022).



    “’HABEAS CORPUS’ – EXECUÇÃO PENAL – PRETENSÃO DE CUMPRIMENTO DA PENA NO LOCAL DA CONDENAÇÃO – ALTA PERICULOSIDADE DO PACIENTE – LIDERANÇA EXERCIDA SOBRE FACÇÃO CRIMINOSA RELACIONADA AO TRÁFICO DE DROGAS – PRESO TRANSFERIDO PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO – POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM LOCAL DIVERSO DAQUELE EM QUE SE CONSUMOU O DELITO OU EM QUE TEM RESIDÊNCIA O CONDENADO (LEP, ART. 86) – PRECEDENTES (RT 686/325 – RT 744/521 – RT 776/701 – RT 787/611, v.g.) – REMOÇÃO DE PRESIDIÁRIO QUE SE SUJEITA, PARA SUA EFETIVAÇÃO, À OBSERVÂNCIA DE REQUISITOS PERTINENTES À CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E A CRITÉRIOS FUNDADOS EM RAZÕES DE SEGURANÇA PRISIONAL E DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA (RT 709/422) – CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO SENTENCIADO À TRANSFERÊNCIA PARA ESTABELECIMENTO PENAL DE SUA PREFERÊNCIA, AINDA QUE COM FUNDAMENTO EM ALEGADA PROXIMIDADE DE SEUS FAMILIARES – CARÁTER MERAMENTE RELATIVO DO DIREITO INVOCADO PELO SENTENCIADO (RT 750/733) – PREVALÊNCIA, NO CASO, DO INTERESSE PÚBLICO – CONFLITO DE COMPETÊNCIA DIRIMIDO, PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, NO SENTIDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE A SANÇÃO PENAL ESTÁ SENDO CUMPRIDA, AINDA QUE DIVERSO O JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ADOÇÃO DA TÉCNICA DA MOTIVAÇÃO ‘PER RELATIONEM’ – LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL – PEDIDO INDEFERIDO” (HC n. 88.508- MC-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 18.12.2013).



    10. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para manter a decisão de recambiamento do paciente. Para rever essa conclusão, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora